Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004789-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir reputa-se manifesto somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. Na hipótese dos autos, a autora pretende a aplicação de cláusula penal à ré em razão do atraso na entrega do imóvel. evidente o interesse de agir da autora. Preliminar rejeitada. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. 4. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, a parte autora não impugno a cláusula contratual que previu o termo final da multa na data da averbação do habite-se, sendo impossível a fixação na data da entrega das chaves. A parte ré, por sua vez, não demonstrou a averbação do habite-se, sendo necessário manter o termo fixado na sentença, qual seja, a data do ajuizamento da ação de rescisão contratual. 5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). 6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, argumentando que é incompatível o pedido de rescisão contratual com o pagamento de cláusula penal porque, com a rescisão, haverá plena e recíproca quitação, nos termos do contrato celebrado entre as partes, e a cláusula penal somente é exigível com a manutenção do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso em tela; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que a reprogramação da data de conclusão do empreendimento decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais se caracterizam como caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra; c) artigo 413 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado aplicou multa contratual de 0,5% (meio por cento) devida ao mês com base no valor do contrato da unidade imobiliária, mas a recorrida não quitou com a integralidade da unidade, por isso pleiteia que para fins de cálculo a multa deve incidir sobre o valor efetivamente desembolsado pela recorrida, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil, porquanto a turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP No 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. 4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710524/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado assentou que “O contrato prevê expressamente que a indenização mensal incidirá sobre o preço do imóvel, atualizado na forma do contrato” (ID 19530894) e, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais e reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025